Tribunal: TJMT
Processo: 1017705-74.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017705-74.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (IMPETRANTE), CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - CPF: 045.473.866-84 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA MONTE VERDE (IMPETRADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYN APARECIDA BOSKA - CPF: 008.491.659-11 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO FERNANDES DA SILVA - CPF: 868.173.021-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON MARCIANO - CPF: 012.639.481-46 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO THIBES GUEDES - CPF: 044.786.881-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS – PEDIDO DE LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS - AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO
,
POIS
A DEFESA JAMAIS RE
A
LIZOU DILIGÊNCIAS EM BUSCA DAS TESTEMUNHAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA
– IMPRESCINBILIDADE DO DEPOIMENTO NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

1
. C
onsiderando que as testemunhas i
ndicadas
pelo impetrante jamais foram localizadas, bem como que a paciente não demonstrou esforço em encontrá-las até o fim da instrução processual, não vislumbro qualquer irregularidade n
os atos processuais.

2. Não há nos autos a comprovação do prejuízo pela ausência das testemunhas para a produção de provas,
portanto não há o que se falar em nulidade dos atos processuais

(
art. 563, do CPP
)
.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
or

L
uciano Augusto Neves

em favor de
CLAUDINEIA DE OLIVEIRA
, apontand
o

como autoridade coatora o
Juízo
da Vara
Única
da Comarca de
Nova
Monte Verde (MT)
que
, nos autos d
a A
ção Penal n.
0001931-83.2017.8.11.0091
,
indeferiu o pedido de localização das testemunhas de defesa.

Em suas razões
o
impetrante informa que
a paciente é acusada de ter praticado o crime de causar incêndio em préd
io público
e
associação
criminosa
, tipificados pel
o
art
.

250, §

1º, inciso II, alínea “b”

e
art. 288, co
m
abrangência das
sanções do art. 339 e 29,
todos do Código Penal.

Sustenta que
as
testemunhas
de defesa
Fábio Rocha da Silva
e
Solange Sousa
Kleidloro
são
imprescindíveis para a elucidação dos fatos

e que
diante das
tentativa
s

frustradas para intimação pleiteou que fosse
oficiado o Tribunal Regional Eleitoral
– TRE
para
fins de
fornecimento de

endereço
s

e
telefone
s
destes, o que foi
indeferi
do na origem,
sob a alegação de que “
é ônus da parte diligenciar acerca da localização das respectivas testemunhas
”
, causando
,

assim
,
um grave constrangimento à
paciente, visto que sem as informações trazidas pelas testemunhas ficará prejudicada a

sua
defesa.

Aduz
,

o impetrante
,
que se trata
d
e
um caso de desigualdade de armas, considerando que
se fossem testemunhas de acusação arroladas pelo Ministério Público não haveria
óbice
à
colaboração do J
udiciário.

Com esses argumentos, pugna pela
concessão da
ordem

para
que seja decretada a nulidade da decisão coatora e deferido o pedido de localização das testemunhas arroladas pela defesa
.

Juntou
documentos (I
d
s
.

223176150, 2231
76151, 223176152, 2231
74699 e 2231746
98)
.

Liminar deferida (Id. 2
24374661
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 22
5967676
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça
Élio Américo
,

manifesta-se pela
denegação
da ordem (Id. 2
30308685
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

O impetrante, em suas razões, almeja a nulidade da decisão
da autoridade indicada como
coatora que indeferiu o pedido de localização das testemunhas
, sob

o fundamento do que “
é ônus da parte diligenciar acerca da localização das respectivas testemunhas
”
e
,
posteriormente
,
encerrou a instrução processual
, Id. 223176150.

No caso em apreço
,

identifiquei que
em nenhum momento a defesa do paciente a
firmou
ter ofertado o endereço da
s
testemunha
s
,
imprescindíve
is
para que fosse
m
intimada
s
. Nem mesmo que tenha diligenciado para este fim.

Compulsando os autos, verifico
não se observa nos autos a tentativa da defesa em localizar as testemunhas ou até mesmo demonstrar sua imprescindibilidade.

A testemunha
Solange Sousa
Kleidloro
teve seu endereço apresentado junto à resposta acusação (Id. 223174699 – 70/71), porém nunca foi intimada no local mencionado. Além disso, o único pedido de localização por parte da defesa jamais foi reiterado.

Frisa-se que a Sra. Solange é pessoa pública, ex-prefeita do município onde os fatos ocorreram, portanto poderia ser facilmente encontrada.

Quanto à testemunha
Fábio Rocha da Silva, ao que consta dos autos, teve apenas uma tentativa de intimação, infrutífera, conforme certidão de
Id 223174699 – p. 599, sem qualquer tentativa de reiteração ou apresentação de novo endereço.

Nesse contexto, cabe mencionar que na representação apresentada pelo Delegado responsável, Id. 223174698 – pp. 1487-1508, a testemunha Fábio Rocha da Silva fez parte do inquérito policial na posição de investigado, inclusive com deferimento de prisão temporária em seu desfavor, bem como faz parte do rol de testemunhas de mais 02 acusados
, razão pela qual
não seria difícil à paciente localizar o endereço atual des
s
a testemunha.

O
Habeas Corpus
trata-se de uma ação constitucional destinada a proteger o paciente, sempre que este sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

O pedido de nulidade dos atos processuais por meio de
habeas corpus
é medida de extrema excepcionalidade, aplicada apenas nos casos em que haja, de plano, iminente constrangimento ilegal, com desfecho cerceador dos direitos do paciente.

D
esse mod
o, considerando que as testemunhas in
dicadas
pelo impetrante jamais foram localizadas, bem como que a paciente n
ão demonstrou esforço em encontrá-las até o fim da instrução processual,
não
vislumbro

qualquer
irregularidade na decisão
impugnada
.
Não há nos autos a comprovação do prejuízo pela ausência das testemunhas para a produção de provas
, sobretudo porque a defesa não indicou objetivamente qual seria o motivo da imprescindibilidade das oitivas.

Impende destacar que a acusação possui mecanismos próprios para obter as informações de endereço. Como a Ordem dos Advogado
s

assevera
que todos os atores do sistema possuem a mesma posição,
o que é verdade,
deveria
esta
também buscar convênios para que
a
advocacia localizasse diretamente as informações de pessoas, sem necessidade de postular em juízo.

Sobre o tema já se pronunciou o STF:

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. TESTEMUNHA NÃO ENCONTRADA NOS ENDEREÇOS INDICADOS PELA DEFESA. ÔNUS DA PARTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1
. É dever da parte a correta indicação do endereço da testemunha com a qual pretende comprovar as respectivas alegações. Não há nulidade se a testemunha não foi localizada nos locais indicados pela defesa técnica do acusado. Único motivo pelo qual essa testemunha não foi ouvida pelo órgão judicante competente.
Precedentes: AP 470-QO, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa (Plenário); HC 85.627, da relatoria do ministro Cezar Peluso (Segunda Turma). 2. Habeas corpus denegado.

(HC 96764, Relator(a): AYRES BRITTO, Segunda Turma, julgado em 08-11-2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012) (grifos meus).

Nesse contexto, aplicar-se-á o artigo 563
,
do Código de Processo Penal, o qual determina que na
ausência
de
prejuízo
, nenhum ato será declarado nulo, veja.

“Art. 563.
Nenhum ato será declarado nulo, se
da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE NOVAS CARTAS PRECATÓRIAS PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO RÉU – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA APÓS SUCESSIVAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DAS TESTEMUNHAS – REJEIÇÃO FUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o juízo a quo, após envidar tantos esforços quanto possíveis à efetiva localização das testemunhas arroladas pelo defensor do recorrente durante mais de 05 (cinco) anos, indeferiu fundamentadamente a expedição de novas cartas precatórias, máxime porque o mote da rejeição do pedido da parte foi justamente a desídia do causídico em apresentar os endereços atualizados das testemunhas que insiste em inquirir em Juízo, cuja imprescindibilidade ao esclarecimento dos fatos, aliás, sequer foi comprovada nos autos.

Recurso em sentido estrito desprovido.

(N.U 0000605-04.2012.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 23/06/2023) (grifos meus)
.

HABEAS CORPUS - NULIDADE PROCESSUAL INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS – IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – ART. 563, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
Para a doutrina e jurisprudência, exige-se efetiva demonstração de prejuízo oriundo do ato processual, logo, não existindo nos autos prova concreta do dano sofrido pelo paciente, não há que se falar em nulidade do ato. In
casu
, aplica-se o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
,
albergado no art. 563 do Código de Processo

Penal.(
N.U 0038719-15.2016.8.11.0000, Relator: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2016,
Publicado
no DJE 29/04/2016) (grifos meus)
.

Diante do exposto,
além de não cumprir com ônus que lhe cabia
,

não ficou comprovado prejuízo
em decorrência da ausência das testemunhas, inclusive por não ficar demonstrada sua imprescindibilidade para a produção de provas e
o

interesse da defesa em encontrá-las no momento processual adequado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor da paciente
Claudinei
a
de Oliveira
, mantendo a decisão
apontada
coatora, por estes e seus próprios
fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024